Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-18.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801750-18.2020.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDUARTE EVANGELISTA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 081750-18.2020.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDUARTE EVANGELISTA AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL, JUNTADO APENAS EM CÓPIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-
O Juízo a quo, identificando que o contrato juntado é uma fotocópia do contrato, com assinatura manuscrita do requerido, determinou que a parte autora, ora recorrente, que a juntasse o contrato original, sob pena de extinção do feito. Não apresentando o original do contrato conforme determinado pelo magistrado, correta a decisão que extinguiu o feito com base no art. 485, IV do CPC;
III
– Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 081750-18.2020.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDUARTE EVANGELISTA AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO ITAU S.A.
, em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
EDUARTE EVANGELISTA AMORIM.

Narra a inicial da ação que, na data de 11/04/2019, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo cópia contrato), sob o nº 30410 - 133862144, no valor total de R$ 41.980,80, com pagamento por meio de 55 parcelas mensais e consecutivas. Que estando o réu inadimplente no pagamento das parcelas, e sendo devidamente notificado, não efetuou o pagamento, estando devidamente constituído em mora, levando à propositura da ação, com pedido liminar.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, não tendo sido cumprida em razão da não localização do bem.

Em decisão de ID 20950874, o juiz verificou que foi juntada fotocópia do título de crédito que ampara a ação de busca e apreensão. Desse modo, considerando a essencialidade da apresentação de dito documento para embasar a ação de busca e apreensão, chamou o processo à ordem, determinando a intimação do autor para depositar o contrato original em secretaria, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV do CPC.

Sentença proferida no ID 20950875, onde o magistrado, considerando a ausência de manifestação do autor, extingue o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV do CPC.

A parte autora peticionou nos autos (id 20950876), pedindo a reconsideração da decisão de emenda da inicial, alegando a desnecessidade de juntada do contrato em via original. Na sequencia, apresentou recurso de apelação (id 20950881), onde sustenta, em suma, a desnecessidade de apresentação do contrato original, ao argumento de que o advogado pode declarar, sob sua responsabilidade profissional, que as cópias apresentadas são autênticas, sem que se exija a autenticação em cartório de notas ou apresentação do documento original, tratando-se de excesso de formalismo firmada na sentença apelada. Desse modo, requer o provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 081750-18.2020.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDUARTE EVANGELISTA AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante através do presente recurso, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, por não ter o autor apresentado o contrato original que embasou o pedido de busca e apreensão, aduzindo para tanto a impossibilidade e desnecessidade de sua apresentação, considerando tratar-se de cópia declarada autêntica pelo advogado subscritor da inicial.

Analisando os autos, percebe-se que o apelante juntou fotocópia de um contrato assinado manualmente. Posto isso, sendo caso de contrato assinado de forma convencional, cabia ao banco acautelar em secretaria o documento original.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte apelada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, devido à não apresentação do contrato original de alienação fiduciária, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação do contrato original de alienação fiduciária é imprescindível para a busca e apreensão do bem; (ii) verificar se a ausência desse documento pode ser suprida por cópia digitalizada ou autenticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do contrato original é justificada pela sua importância como documento que comprova a titularidade do credor fiduciário e afasta a possibilidade de circulação indevida do título.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará confirma que a apresentação da via original é condição indispensável, conforme o disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, não sendo suprida pela mera digitalização do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato original de alienação fiduciária é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º; Lei 10.931/04, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021; TJPA, Apelação Cível 0806618-16.2018.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 07/11/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801396-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Diante do exposto, não apresentando o original do contrato conforme determinado pelo magistrado, desatendendo a parte autora a decisão que determinou a emenda da inicial, acertada a decisão de piso, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2025